Tribunal: TJSP
Processo: 0005853-16.2010.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – IPTU – LOTEAMENTO NÃO DESMEMBRADO FORMALMENTE – Pretensão dos embargantes para o levantamento da penhora que recai sobre a área total do terreno onde estão localizados seus imóveis - Imóveis dos embargantes que foram originados de desmembramento fático de gleba maior – Desdobro da área que não foi devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis -

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – IPTU – LOTEAMENTO NÃO DESMEMBRADO FORMALMENTE – Pretensão dos embargantes para o levantamento da penhora que recai sobre a área total do terreno onde estão localizados seus imóveis - Imóveis dos embargantes que foram originados de desmembramento fático de gleba maior – Desdobro da área que não foi devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis - Possibilidade de sub-rogar o crédito tributário do imóvel originário observando-se a proporcionalidade com relação à quota parte de cada um dos lotes individualizados – Sentença reformada – Recurso de apelação provido.